Tribunal: STF
Processo: HC 272427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Júnior dos Santos, apontando como ato coator a certificação de trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n° 2.092.770/PB (e-doc. 5 pg. 465 a 475).
Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 171, § 3º, do Código Penal..
Nesse writ, a defesa aponta a ilegalidade da emissão de certidão de trânsito em julgado antes da decorrência do prazo para apresentação de recurso cabível.
Sustenta, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade pela aplicação de regime inicial mais gravoso.
Requer-se, liminarmente;

“a) a suspensão imediata dos efeitos da certidão de trânsito em julgado e da baixa dos autos da Ação Penal nº 0000423-91.2015.4.05.8201 (REsp nº 2.092.770/PB); 
b) a determinação ao Juízo da 6ª Vara Federal de Campina Grande/PB para que se abstenha de expedir mandado de prisão ou qualquer ato constritivo contra JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS com fundamento na certidão ora questionada; 
c) a garantia de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento final deste writ e o processamento regular de sua insurgência recursal perante o STF.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
À luz do que consta nos autos, não vislumbro, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente.
Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
Solicitem-se informações à autoridade coatora para que preste esclarecimentos sobre o alegado na inicial.
Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente